Tribunal: TJDFT
Processo: 0736891-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0736891-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) AGRAVANTE: THYEGO WERNER RIBEIRO NOGUEIRA MATOS, LORENA LAIS NOGUEIRA DIAS, LUDMILA LAIS NOGUEIRA DIAS AGRAVADO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL Informam os embargantes que o c. STF “cassou a guerreada decisão dita pela Presidência da 2a Turma Recursal deste TJDFT, a qual negou seguimento ao Agravo de Instrumento no Recurso Extraordinário n.o 0755197- 44.2021.8.07.0016, cujo objeto e causa de pedir é também o dos presentes autos e de todas as demais demandas criminais que versam sobre, portanto estão estritamente vinculados à responsabilização do DISTRITO FEDERAL, e por via de consequência, dos DELEGADOS DA 38a DELEGACIA DE POLICIA DO DISTRITO FEDERAL, por conta da divulgação inicial, tendenciosa e de ofício da prisão da Sra. MARY à mídia de grande circulação.”. Aduzem que a decisão pode interferir na apuração de eventual falta disciplinar comunicada à OAB e ao Ministério Público. Pedem sejam intimados o MP e a OAB, como partes interessadas, “para que se manifestem acerca do teor desta petição, tendo em vista a prudência e o respeito ao Supremo Tribunal Federal, que devem ser observadas” (ID 44902987, p. 6). Oficiados o Ministério Público e a Ordem dos Advogados do Brasil, eventual apuração da conduta dos excepientes dar-se-á nos respectivos órgãos, sem qualquer interferência no andamento da presente exceção de impedimento, que, por sinal, já foi julgada. Informações que poderão servir na elucidação dos fatos deverão ser apresentadas àqueles órgãos. Indefiro pedidos nas petições de IDs 44902987 e 44903769. Intimem-se. Retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de março de 2023. Desembargador JAIR SOARES